Tribunal: STF
Processo: Rcl 56783
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Luciano Faria Freitas de Oliveira, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Barbacena/MG (autos nº 4400065-50.2020.8.13.0056), por alegada violação da Súmula Vinculante nº 56.



    A defesa afirma que o reclamante foi condenado à pena 06 anos e 08 meses, em regime fechado e declara que tem direito de progredir para o regime semiaberto desde o dia 01/12/2021. 



    Informa que cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos e que até à presente data sequer foi marcada a audiência admonitória.



    Requer “seja expedido, imediatamente, ALVARÁ DE SOLTURA, tendo em vista este fazer jus do direito a progressão, em pedido subsidiário em sede de liminar, se não houver o entendimento da imediata soltura, que seja intimada a Juíza da Vara de Execuções Criminais de Barbacena/MG para decidir no prazo de 48 horas quanto à progressão de regime do Reclamante.” (eDOC 1)



    Devidamente intimada (eDOC 6 e 7), a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 9).



    É o relatório.



    Decido.



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    Inicialmente, verifico que o reclamante reitera questão já analisada por esta Corte, nos autos da Rcl 53.545, de relatoria da Ministra Rosa Weber, de 19.5.22.



    Eis a ementa:



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. AUSENTE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante nº 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada Súmula Vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    “I – A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.



    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada. 



    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 92279/2022), o apenado cometeu falta grave. Eis as informações:



    “inverídica a afirmação de descaso deste Juízo em relação a execução do paciente; - senão vejamos: - inicialmente encaminhado para execução a guia de recolhimento extraída no processo de número 0000228-37.2018.8.13.0056, indicando condenação em 01(um) ano e 04(quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo tentado, para cumprimento no regime aberto, suspensa a execução da privativa de liberdade pela concessão do sursis, benefício concedido em sede de recurso – sequencial 1.12 -; - mas antes que fosse agendada a admonitória para dar o paciente início ao período de prova, noticiado sua prisão em flagrante pela prática de roubo consumado, sendo a guia provisória encaminhada posteriormente para execução, extraída então no processo de número 0008763-81.2020.8.13.0056, acusando condenação em 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão, fixado regime de cumprimento de pena o fechado, sobrevindo depois a guia definitiva, emitida após o trânsito em julgado da sentença condenatória; - nesse ínterim, iniciado procedimento para apuração de falta grave praticada pelo paciente no interior da unidade prisional, falta reconhecida concluído o procedimento instaurado. - encaminhados os autos ao Ministério Público para sua manifestação acerca de possível concessão da progressão de regime, requerido pelo representante do Parquet a revogação do sursis concedido por ocasião da condenação proferida no processo de número 0008763-81.2020.8.13.0056; - como é do conhecimento daqueles que lidam na execução penal, não se revoga benefício algum concedido ao condenado sem sua oitiva, razão por que determinada a intimação do paciente para defesa em 05(cinco) dias, - no entanto, ao invés da defesa técnica, veio ao processo procedimentos a demandar decisão judicial, acreditando esse Juízo que por inexperiência e pouco conhecimento do profissional em matéria de execução penal, pois até mesmo agravo em execução penal foi interposto sem que houvesse uma decisão a comportar recurso para a instancia superior; - e, como se não bastasse, novamente determinada a intimação do profissional para a defesa técnica, diante do pedido de revogação do benefício concedido, após esclarecer demandar a revogação do sursis de um pronunciamento judicial; - porém, diante do teor da manifestação juntada aos autos, agendado data para oitiva do paciente.” (eDOC 9).



    Ou seja, nos parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS, existe a necessidade de averiguação dos casos concretos antes de ser concedido o benefício da saída antecipada.



    Assim, a partir dos fundamentos assentados pelo Juízo de origem, não se verifica ilegalidade manifesta a configurar violação à Súmula Vinculante.



    Por fim, nos termos das informações prestadas, a oitiva do reclamante foi agendada.(eDOC 9)



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Entretanto, caso a audiência ainda não tenha sido realizada, determino a realização da oitiva no prazo máximo de 48 horas.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente